Tribunal: TJBA
Processo: 8039814-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039814-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COPA ENGENHARIA AMBIENTAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS

AGRAVADO: CARLOS JOSE SANDE e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA, JOILSON SOUZA GOMES ROCHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. PROVA DE PROPRIEDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. EFEITO CONSTITUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Copa Engenharia Ambiental e Locação de Equipamentos Ltda contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de desapropriação, que deferiu a liberação de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em favor dos exequentes, sob o fundamento de que estes haviam requerido o registro do formal de partilha no cartório competente. A agravante sustenta que a liberação viola o art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que exige prova de propriedade para o levantamento do preço em ações expropriatórias, argumentando que a mera comprovação de protocolo do requerimento de registro não supre a exigência legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a comprovação de mero requerimento de registro do formal de partilha é suficiente para autorizar o levantamento de valores em ação de desapropriação, à luz do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à delimitação do objeto recursal, os embargos de declaração opostos pelos agravados contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso revelam-se manifestamente descabidos, porquanto a alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais não guarda pertinência com o objeto da decisão impugnada, que se limitou a suspender a autorização de liberação de recursos até que houvesse prova da propriedade.

4.

No mérito, o art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece que o levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais para conhecimento de terceiros. O parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que, se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

5.

A simples comprovação de protocolo do requerimento de registro do formal de partilha não se afigura suficiente para concluir que a situação registral do imóvel foi regularizada.
S
omente com a efetiva averbação do formal de partilha na matrícula do imóvel é que se poderá afirmar, com segurança, que os exequentes são os proprietários formais do bem desapropriado,
e que as obrigações fiscais a ele relacionadas foram satisfeitas.

6.

A exigência de comprovação da conclusão do procedimento registral, mediante apresentação de certidão de matrícula atualizada que retrate os exequentes como proprietários do imóvel, não representa obstáculo desarrazoado ao exercício do direito dos credores, mas sim cautela necessária para assegurar que o pagamento seja feito a quem efetivamente detém a titularidade do bem.

7.

Quanto aos valores já levantados pelos agravados, não se afigura necessária a determinação de devolução, uma vez que a incidência de medidas coercitivas mais prejudicaria a marcha processual do que ajudaria, especialmente considerando a possibilidade de os exequentes serem de fato e de direito titulares da propriedade após a regularização registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido para condicionar a liberação integral dos valores depositados à comprovação da efetiva conclusão do procedimento de averbação do formal de partilha no registro de imóveis, mediante apresentação de certidão de matrícula atualizada do imóvel que retrate os exequentes como proprietários formais do bem desapropriado.
FIcam
prejudicados o Agravo Interno e os Embargos de Declaração
opostos contra a decisão que deliberou sobre o efeito suspensivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039814-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
COPA ENGENHARIA AMBIENTAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
e como apelada
CARLOS JOSE SANDE e outros (5)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.